Tribunal: TJDFT
Processo: 0729617-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729617-62.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PREMIER RESIDENCE RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO PREMIER RESIDENCE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PEDIDO DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA COM A AÇÃO PROCESSO No 0738858 -94.2017.8.07.0001. INDEFERIDO. PEDIDOS DIVERSOS. CONDOMÍNIO. NULIDADE DA DECISÃO TOMADA PELO COMITÊ CONSULTIVO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DE ATRIBUIÇÕES NO REGIMENTO INTERNO. ÓRGÃO DE ASSESSORAMENTO. ART. 1.341, II, DO CÓDIGO CIVIL. REALIZAÇÃO DE OBRAS NO CONDOMÍNIO DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO POR MEIO DE DELIBERAÇÃO DOS CONDÔMINOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 337, §2o, do CPC, uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Logo, não havendo identidade entre os pedidos ou a causa de pedir, não há que se falar em litispendência 2. Não compete ao Comitê Consultivo autorizar a realização de obras úteis sem a autorização por meio de deliberação, porquanto tal decisão compete exclusivamente à assembleia condominial, nos termos do art. 1.341, II, e §3o. 3. De acordo com o Regimento Interno do Subcondomínio, o Comitê Consultivo é um órgão de assessoramento do síndico, não podendo violar a soberania da decisão da assembleia. 4. Para que haja a litigância de má-fé, imprescindível se faz a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa, o que não ocorreu no caso concreto. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA A recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque, no seu entender, o julgado alberga as máculas da contradição, obscuridade, omissão e erro material quanto à análise da litispendência suscitada entre a presente demanda e outra que foi com ela ajuizada concomitante, mesmo estando presente a tríplice identidade. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que todas que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o recurso não mereceria transitar, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal relativa à litispendência, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, relativas ao recorrido em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029